Tribunal: TJSP
Processo: 1085086-54.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Litisconsórcio facultativo composto por 101 autores. Alegação de impossibilidade de afastar o direito dos autores com base em documentação juntada após o prazo conferido. Pedido de reconhecimento de preclusão e de habilitação de todos os demandantes.

Inexistência de preclusão. STJ: AgInt no AREsp 1494535 – DJ de 3.12.2019.

Ausência de contratos firmados nos moldes delineados pelo título executivo. Eventual divergência entre os dados contratuais descritos (número de contrato e número de NRC) são justificáveis diante da alteração dos cadastros com o decorrer do tempo. Possibilidade de afastamento da validade das radiografias apresentadas quando apresentados elementos de prova aptos a infirmar aos dados ali descritos, o que não foi efetivado pelos interessados.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob a égide da Portaria 1028 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso concreto que envolve aquisições por outras formas contratuais – Sentença mantida – Não provimento.

(TJSP; Apelação Cível 1085086-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Inconformismo.

Análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Inconformismo.

Análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da ACP.

Análise do presente recurso diante da subsistência do interesse recursal pela prolação de sentença após o acórdão proferido pelo Tribunal nos autos do agravo de instrumento 2124187-85.2019.8.26.0000, o que permite, pela necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ, complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Litisconsórcio facultativo composto por 101 autores. Alegação de impossibilidade de afastar o direito dos autores com base em documentação juntada após o prazo conferido. Pedido de reconhecimento de preclusão e de habilitação de todos os demandantes.

Inexistência de preclusão. STJ: AgInt no AREsp 1494535 – DJ de 3.12.2019.

Ausência de contratos firmados nos moldes delineados pelo título executivo. Eventual divergência entre os dados contratuais descritos (número de contrato e número de NRC) são justificáveis diante da alteração dos cadastros com o decorrer do tempo. Possibilidade de afastamento da validade das radiografias apresentadas quando apresentados elementos de prova aptos a infirmar aos dados ali descritos, o que não foi efetivado pelos interessados.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob a égide da Portaria 1028 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso concreto que envolve aquisições por outras formas contratuais – Sentença mantida – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085086-54.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUCIA HELENA LOCATELLI, IRACI MARIA RODRIGUES, ILAIR SCARPIN,
PATRICIA RAMOS DE OLIVEIRA CURI, MARILZA BRAZOLOTO CRIVELINI,
MARGARETH GOMES ROVANI, MARIA DE LOURDES FALICO RIBEIRO,
MARIA DE LOURDES TEIXEIRA MELO, ANTONIO FELICIANO DA SILVA,
FERNANDO DE ALBUQUERQUE CASSIANO NOGUEIRA, DIRCE RODRIGUES
DOS SANTOS, ELIZABETE ALVES DUQUE, IVONE SANDRA DE OLIVEIRA,
OTACÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, MARIA ELIANE DE OLIVEIRA, MARIA
GRACIANO DE SOUZA (HERDEIRO), JOSE JANUARIO DE SOUZA (ESPÓLIO),
SANDRA REGINA GONÇALVES QUEIROZ, ARLINDO CRISTOVAM (ESPÓLIO),
ARLINDO CRISTOVAM FILHO, ARLINDO CRISTOVAM FILHO ME, JORGE
APARECIDO TRINDADE DOS SANTOS, ÂNGELO PEREIRA, PAULO SERGIO
CANTIERI, JOSUE ZAFALON VIDOVIX, MARIA ALVES DA SILVA, LUIS
CARLOS VICENTE, MARIA SUELI GONÇALVES AGNELO, CAROLINA VILELA,
RUBENS FERNANDES AVELHANEDA, OSÓRIA MARINHO CONCHINELLI,
BENEDITA APARECIDA DE CARVALHO, ASTRID MEYER ADAS, TOME ADAS
NETO, SEBASTIAO PEREIRA, MURILO BETINE, ALCIDES DA CRUZ, VALTER
FERREIRA PESSOA, ROSENEI MARUCCI SILVA, IZABEL CUSTÓDIO
MARUSSI, SONIA MARIA DA SILVA, JOSE DA SILVA, OTALINA FERREIRA DA
SILVA, MARINA APARECIDA MENEGAZO DA SILVA, NIVALDO MARQUES DA
SILVA, NIVALDO MARQUES DA SILVA FILHO, JOSÉ CARLOS FERRARI,
PAULO ROBERTO DE SOUSA, ANTÔNIO SEREIA, LOURDES ORICO INADA,
MÔNICA GENTILE PAOLI, NILZA DE AGUIAR SILVA, JOSÉ RODRIGUES DE
SOUZA (ESPÓLIO), MARIA DOS SANTOS SOUZA (HERDEIRO), MADALENA
FÁTIMA MARTINELLI, MYOKO KOGA TOMIZAWA, WALDIR MANTOVAN,
MARLI COELHO, ANTONIO ROBERTO RAMOS, GIANE APARECIDA BRANCO
(HERDEIRO), ALICE LUIZ ALVES BRANCO (ESPÓLIO), MARIA DE LOURDES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
RAMOS DE OLIVEIRA, REINALDO APARECIDO CHELLI, VAINE CRISTINA
QUECI DE SOUSA, MARIA LUIZA SALLES BRAMBILLA, ANA ROSA DA SILVA
QUECI, LUIZ ALBERTO PERUZZI (ESPÓLIO), GUILHERME SILVEIRA
PERUZZI (HERDEIRO), GERCIO APARECIDO CORREIA, NEYDE FERREIRA
LAZARINI, MARIA LUIZA IASSIA DE OLIVEIRA, JOSÉ NELSON MARÇON
(ESPÓLIO), EMÍLIA FUMIE NAMBA MARÇON (HERDEIRO), MARA REGINA
GARCIA DE SOUZA, KIYOSHI NAMBA (ESPÓLIO), MUTSUE NAMBA
(HERDEIRO), EMILIA TANIGUCHI, NILVA ANGÉLICA DOS SANTOS SANTANA,
EZEQUIEL MARCELINO, OSVALDO DA COSTA, MARIA LUCIA DE SOUZA
SUGANO, FAUSTINA AMORIM DA SILVA, LUIS CARLOS ITAVO, MARIA DE
LOURDES MATOS (ESPÓLIO), GILDAZIO VIEIRA (HERDEIRO), LILIANA
FRANCISCO LEAL VINHAS, MARIA DE LOURDES BATISTA, CLAUDETE DE
JESUS DA SILVA, MARIA DO AMPARO DA CRUZ SANTOS, MARIA DE
LOURDES CONTEL SCARPIN (ESPÓLIO), SILVANA VIEIRA ROCHA, SONIA
MARIA ANTONIOLI MORARI, MARIA DE LOURDES MILOCH PACHECO,
JANDYRA DEMARCHI SALATIN, MARIA DE OLIVEIRA, ROSANGELA GOMES
DA ROCHA CAVASSAN, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DINIZ, ROSA
APARECIDA CALDATO SABBADINI, JULIO CESAR DE ARIMA PIRES, MARIA
DO CARMO FRANCO CARNEIRO, GENI SANTOS GUIMARAES BOER,
CATARINA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA EDNA ANDRADE DE MENEZES,
CLAUDIA CHIEREGATTI SARAIVA, PERFIL AGÊNCIA DE EMPREGOS LTDA,
VALDECIR BATISTA LEAL, MARIA DE LOURDES SANTANA GUERREIRO,
JOSÉ PEREIRA DIAS, MARIA DE LURDES SANTOS, CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS, AURELISIO DIAS TEIXEIRA, MARIA DILEUSA BARROS MATOS,
MARIA DE LOURDES SILVA, PEDRO ALEXANDRE SILVA (ESPÓLIO), NAIR
ANDRELLA SILVA (HERDEIRO), JOSÉ DE FREITAS BARBOSA, MARIA DE
LOURDES DE OLIVEIRA LIMA e AIRTON CARLOS SANTIAGO, é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 81593
APELAÇÃO CÍVEL No 1085086-54.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: LUCIA HELENA LOCATELLI, IRACI MARIA RODRIGUES, ILAIR
SCARPIN, PATRICIA RAMOS DE OLIVEIRA CURI, MARILZA BRAZOLOTO
CRIVELINI, MARGARETH GOMES ROVANI, MARIA DE LOURDES FALICO RIBEIRO,
MARIA DE LOURDES TEIXEIRA MELO, ANTONIO FELICIANO DA SILVA,
FERNANDO DE ALBUQUERQUE CASSIANO NOGUEIRA, DIRCE RODRIGUES DOS
SANTOS, ELIZABETE ALVES DUQUE, IVONE SANDRA DE OLIVEIRA, OTACÍLIO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA, MARIA ELIANE DE OLIVEIRA, MARIA GRACIANO DE
SOUZA, JOSE JANUARIO DE SOUZA, SANDRA REGINA GONÇALVES QUEIROZ,
ARLINDO CRISTOVAM, ARLINDO CRISTOVAM FILHO, ARLINDO CRISTOVAM
FILHO ME, JORGE APARECIDO TRINDADE DOS SANTOS, ÂNGELO PEREIRA,
PAULO SERGIO CANTIERI, JOSUE ZAFALON VIDOVIX, MARIA ALVES DA SILVA,
LUIS CARLOS VICENTE, MARIA SUELI GONÇALVES AGNELO, CAROLINA VILELA,
RUBENS
FERNANDES
AVELHANEDA,
OSÓRIA
MARINHO
CONCHINELLI,
BENEDITA APARECIDA DE CARVALHO, ASTRID MEYER ADAS, TOME ADAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
NETO, SEBASTIAO PEREIRA, MURILO BETINE, ALCIDES DA CRUZ, VALTER
FERREIRA PESSOA, ROSENEI MARUCCI SILVA, IZABEL CUSTÓDIO MARUSSI,
SONIA MARIA DA SILVA, JOSE DA SILVA, OTALINA FERREIRA DA SILVA, MARINA
APARECIDA MENEGAZO DA SILVA, NIVALDO MARQUES DA SILVA, NIVALDO
MARQUES DA SILVA FILHO, JOSÉ CARLOS FERRARI, PAULO ROBERTO DE
SOUSA, ANTÔNIO SEREIA, LOURDES ORICO INADA, MÔNICA GENTILE PAOLI,
NILZA DE AGUIAR SILVA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, MARIA DOS SANTOS
SOUZA, MADALENA FÁTIMA MARTINELLI, MYOKO KOGA TOMIZAWA, WALDIR
MANTOVAN, MARLI COELHO, ANTONIO ROBERTO RAMOS, GIANE APARECIDA
BRANCO, ALICE LUIZ ALVES BRANCO, MARIA DE LOURDES RAMOS DE
OLIVEIRA, REINALDO APARECIDO CHELLI, VAINE CRISTINA QUECI DE SOUSA,
MARIA LUIZA SALLES BRAMBILLA, ANA ROSA DA SILVA QUECI, LUIZ ALBERTO
PERUZZI, GUILHERME SILVEIRA PERUZZI, GERCIO APARECIDO CORREIA,
NEYDE FERREIRA LAZARINI, MARIA LUIZA IASSIA DE OLIVEIRA, JOSÉ NELSON
MARÇON, EMÍLIA FUMIE NAMBA MARÇON, MARA REGINA GARCIA DE SOUZA,
KIYOSHI NAMBA, MUTSUE NAMBA, EMILIA TANIGUCHI, NILVA ANGÉLICA DOS
SANTOS SANTANA, EZEQUIEL MARCELINO, OSVALDO DA COSTA, MARIA LUCIA
DE SOUZA SUGANO, FAUSTINA AMORIM DA SILVA, LUIS CARLOS ITAVO, MARIA
DE LOURDES MATOS, GILDAZIO VIEIRA, LILIANA FRANCISCO LEAL VINHAS,
MARIA DE LOURDES BATISTA, CLAUDETE DE JESUS DA SILVA, MARIA DO
AMPARO DA CRUZ SANTOS, MARIA DE LOURDES CONTEL SCARPIN, SILVANA
VIEIRA ROCHA, SONIA MARIA ANTONIOLI MORARI, MARIA DE LOURDES MILOCH
PACHECO, JANDYRA DEMARCHI SALATIN, MARIA DE OLIVEIRA, ROSANGELA
GOMES DA ROCHA CAVASSAN, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DINIZ, ROSA
APARECIDA CALDATO SABBADINI, JULIO CESAR DE ARIMA PIRES, MARIA DO
CARMO FRANCO CARNEIRO, GENI SANTOS GUIMARAES BOER, CATARINA
FERREIRA DOS SANTOS, MARIA EDNA ANDRADE DE MENEZES, CLAUDIA
CHIEREGATTI SARAIVA, PERFIL AGÊNCIA DE EMPREGOS LTDA, VALDECIR
BATISTA LEAL, MARIA DE LOURDES SANTANA GUERREIRO, JOSÉ PEREIRA
DIAS, MARIA DE LURDES SANTOS, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, AURELISIO
DIAS TEIXEIRA, MARIA DILEUSA BARROS MATOS, MARIA DE LOURDES SILVA,
PEDRO ALEXANDRE SILVA, NAIR ANDRELLA SILVA, JOSÉ DE FREITAS
BARBOSA, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA LIMA E AIRTON CARLOS
SANTIAGO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito.
Inconformismo.
Análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo
as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se
refere ao direito decorrente da ACP.
Análise do presente recurso diante da subsistência do interesse
recursal pela prolação de sentença após o acórdão proferido pelo
Tribunal
nos
autos
do
agravo
de
instrumento
2124187-85.2019.8.26.0000, o que permite, pela necessidade de
guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ,
complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e
aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e
eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e
LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu
poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os
critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara
Preventa.
Litisconsórcio facultativo composto por 101 autores. Alegação de
impossibilidade de afastar o direito dos autores com base em
documentação juntada após o prazo conferido. Pedido de
reconhecimento de preclusão e de habilitação de todos os
demandantes.
Inexistência de preclusão. STJ: AgInt no AREsp 1494535 DJ de
3.12.2019.
Ausência de contratos firmados nos moldes delineados pelo título
executivo. Eventual divergência entre os dados contratuais
descritos (número de contrato e número de NRC) são justificáveis
diante da alteração dos cadastros com o decorrer do tempo.
Possibilidade de afastamento da validade das radiografias
apresentadas quando apresentados elementos de prova aptos a
infirmar aos dados ali descritos, o que não foi efetivado pelos
interessados.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob a égide da
Portaria 1028
Interpretação restritiva dos termos do título
executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados
naquele período. Caso concreto que envolve aquisições por outras
formas contratuais Sentença mantida Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 1.527 e
seguintes, que julgou extinta a ação de liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, condenando a parte autora a arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
despesas processuais, e honorários no valor de R$1.000,00 por autor.
Pretende a parte autora a reforma da decisão, sob o
argumento de que os documentos com base nos quais foi prolatada a sentença
não poderiam ser considerados diante da preclusão. Insistem que, diante da não
apresentação das radiografias no prazo estipulado, devem ser admitidos como
verdadeiros os fatos narrados na inicial, motivo por que deve haver a habilitação
de todos.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
De proêmio, convém observar que esta Turma já analisou
recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes (agravo de
instrumento
n.
2209502-52.2017.8.26.0000

julgado
em
18.6.2020),
oportunidade em que já foram analisados os documentos da parte autora.
Em que pese tal acórdão anterior, subsiste interesse recursal
a que se analise o presente apelo diante de prolação de sentença de
improcedência nos autos de origem, e pela necessidade de guardar fidelidade ao
título e às orientações emanadas, a qualquer tempo, pelo C. STJ, devendo-se
complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. Ressalte-se
que, cuidando-se de cumprimento de sentença coletiva, de interpretação
restritiva, a existência de eventual acórdão anterior da Câmara Preventa não
materializa decisão de efeito vinculativo ou formadora de coisa julgada material
stricto sensu.
Isto porque, repita-se, esta fase processual dá poderes ao
Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente
cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para, desde logo,
analisar toda documentação e fixar os critérios de cálculo para autores
corretamente habilitados, bem como determinar a extinção do feito caso
demonstrada a ausência de contratação nos termos da ACP.
Por tal razão, e mesmo diante dos termos do acórdão
prolatado nos autos do agravo de instrumento acima mencionado, a Turma
Julgadora passa a analisar, como um todo, todas as teses abordadas nos autos,
seja para confirmar a ausência de interesse da parte autora, seja para reformar a
sentença de extinção e determinar o prosseguimento.
Pois bem.
O caso é de singela resolução e não admite maiores
delongas porque, na hipótese dos autos, deve-se ratificar a solução já proferida
pelo acórdão emitido nos autos do agravo de instrumento
2209502-52.2017.8.26.0000.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez
que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no
valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no
valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que os
consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram
devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, os documentos apresentados (fls. 852/1.014 e
1.060-1.183) revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que
nenhum dos 101 autores firmou contrato de expansão (PEX) no período
entre 25.08.1996 e 30.06.1997 sob a égide da Portaria 1028 do Ministério das
Comunicações. A Turma Julgadora cuidou de analisar todos os documentos
encartados, os quais demonstraram apenas contratações por meio tarifa de
habilitação (a qual, diversamente daquela de participação financeira em que
impunha ao consumidor a aquisição de ações da empresa respectiva,
apenas concedia ao assinante o direito de haver, em caráter permanente, o
serviço público de telefonia junto à concessionária), Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), PEX adquiridos em datas não abarcada no título executivo
ou transferência do direito de uso, caso em que eventual indenização
estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a transferência das ações
adquiridas nas condições estabelecidas na ação civil pública pelo titular
original para a parte recorrente por meio de ato formal. Contudo, não se
verifica aqui a realização do negócio. Dessa forma, patente que os
requerentes não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na
ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Como é cediço, a inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefonica em apresentar documento que revele os dados
referentes à contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente
cumprido pela apelada, que demonstrou que a parte autora não possui qualquer
direito. É certo, ainda, que a parte apelante não demonstrou a falta de veracidade
das informações apresentadas.
Não há de se falar em impossibilidade de prolação de decisão
pela ausência de juntada dos documentos em prazo estipulado. Isto porque
cumpre ao julgador ordenar o ressarcimento nos termos exatos da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material
executável ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual,
devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa.
Aliás, sobre o tema, o C. STJ entende “ser possível o
conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões
referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza,
liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública
que não se submete aos efeitos da preclusão" AgInt no AREsp 1494535 /
SC. Relator: Ministro Raul Araujo. DJ de 3.12.2019.
O que é verdadeiro
e isso é incontroverso
é que o
recorrente não possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de
cumprimento de sentença.

A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar
que sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão
da parte requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos,
ausente violação ao art. 408 do CPC.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de
no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno
integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. É por isso que o pedido feito na ação
de liquidação de sentença deveria mesmo ser afastado, ainda que por outro
fundamento, já que patente a ausência de interesse processual da parte autora,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Frise-se que a parte apelante teve oportunidade para
apresentar documentação que infirmasse as informações trazidas pela radiografia
juntada, quedando-se inerte. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que
foram extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito
de telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta
documento algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo
formulado, prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a
rejeição do pedido.
Por fim, conforme já mencionado, ainda que as
radiografias tenham sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não
elide a validade da documentação, sendo certo que essa circunstância não
autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o
que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito, ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do CPC. Diante do
que se decide, a verba de sucumbência fica majorada para R$ 1.500,00 por
autor, em razão da interposição deste recurso, nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC. O valor fixado para cada um dos autores se justifica pela necessidade de
atribuir a correta retribuição pelo empenho dos advogados da TELEFONICA,
diante de lide multitudinária em que os autores não possuem direito. Para que
não pairem dúvidas, o valor devido pelos autores a título de verba de
sucumbência é único (no valor de R$ 1.500,00 por autor), não sendo possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085086-54.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
execução autônoma dos valores de honorários fixados pelo Tribunal quando do
julgamento do anterior agravo de instrumento, sob pena de haver duas
condenações para a mesma causa jurídica.
ENIO ZULIANI
Relator